Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-18.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. TESE DEFENSIVA. PENA BASE DESPROPORCIONAL. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA NÃO RECONDÁVEL SOCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal tem entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes.

3. Caso concreto em que a substituição da pena definitiva por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois além do réu ser reincidente e, portador de maus antecedentes, os crimes anteriores, por ele praticados, demonstram o seu histórico delitivo - roubo majorado e tráfico de drogas, sendo estas infrações mais gravosas que o delito de receptação apurado nestes autos. Ademais, o referido benefício já foi concedido ao acusado em outro processo, tendo o mesmo voltado a delinquir, o que demonstra que a aplicação da benesse não é medida recomendável.

4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.